Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700888-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS, IVETE ALVES DA ROCHA, MARIA LUIZA ROCHA TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelas exequentes CLAUDIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS, IVETE ALVES DA ROCHA e MARIA LUIZA ROCHA TAVARES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0710979-51.2023.8.07.0018) apresentando contra DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0745055-24.2024.8.07.0000: I - Ciente do agravo de instrumento interposto. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. II - Verifico que os embargos de declaração possuem a mesma matéria veiculada no agravo, razão pela qual considero prejudicada a sua análise tendo em vista o indeferimento no juízo de retratação supra. III - Embora não haja notícia nos autos de recebimento do AI de n. 0745055-24.2024.8.07.0000 com efeitos suspensivos, a título de extrema cautela, determino a suspensão dos autos até o trânsito em julgado do mencionado recurso. IV - Intimem-se. Opostos embargos de declaração pela parte exequente (ID 217039359 dos autos de origem), estes foram desacolhidos (ID 217361951 dos autos originários): I - EXEQUENTE: CLAUDIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS, IVETE ALVES DA ROCHA, MARIA LUIZA ROCHA TAVARES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS interpuseram embargos de declaração contra a decisão de ID 215791277, a qual determinou o sobrestamento do feito. Alega a parte embargante que a decisão foi omissa pelo fato de não ter determinado o prosseguimento da execução de forma definitiva em consonância ao princípio da razoável duração do processo. Argumenta, ainda, haver omissão na decisão combatida em razão de não ter sido considerado o indeferimento do efeito suspensivo em sede do AI de n. 0745055-24.2024.8.07.0000. II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. Nesse sentido, sem delongas, não se vislumbra omissão na decisão embargada. A determinação de suspensão do processo até o trânsito em julgado do AI de n. 0745055-24.2024.8.07.0000 possui como fundamento o poder geral de cautela. Dessa forma, a decisão embargada teve o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual a fim de se evitar a prática de atos processuais desnecessários. Isso porque, uma vez que o valor exequendo ainda se encontra controverso, há a possibilidade de que seja expedido requisitório com quantia que posteriormente possa ser modificada. Diante desse cenário, tal situação inevitavelmente acarreta em retrabalho indesejável do cartório, o qual terá que retificar ou expedir novo requisitório, bem como da Contadoria, que terá que recalcular novamente o valor devido, o que não pode ser aceito, visto que estes departamentos já se encontram sobrecarregados de encargos. Assim, torna-se oportuna a suspensão do processo até que não haja mais controvérsia quanto ao valor exequendo. Dessarte, muito embora o recurso tenha sido recebido sem efeitos suspensivos, não há óbice legal para que este juízo de piso, com amparo no poder geral de cautela, determine a mencionada suspensão. No mais, não há qualquer desrespeito ao princípio da razoável duração do processo, visto que as decisões do Eg. TJDFT são julgadas de maneira célere, não havendo que se falar em prejuízo à Parte Embargante. Outrossim, insta salientar que a a jurisprudência do TJDFT é cristalina a respeito do cabimento do recurso dos embargos de declaração, os quais não são adequados para a reapreciação de matéria, senão, vejamos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. SUPOSTA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INCONFORMISMO COM OS FUNDAMENTOS ADOTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. OFENSA AOS POSTULADOS DA LEALDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAIS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é preciso quanto às estritas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, cujo propósito recursal que se extrai da leitura dos seus incisos é integrar, esclarecer ou retificar a prestação jurisdicional (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal). 2. O recurso de embargos de declaração não é a via destinada ao reexame de matérias ou ao manejo de insurgências relacionadas ao suposto desacerto ou a divergências com a decisão recorrida. Presta-se, apenas, ao aprimoramento do ato judicial e tem por cabimento a hipótese estrita em que se apresente erro material, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil). 3. Nova pretensão aclaratória traduzida no manejo reiterado de embargos de declaração no intuito único de atacar os termos da decisão desfavorável não estão alinhados aos interesses recursais. 4. As pretensões de insatisfação com os fundamentos e/ou com o resultado do julgado devem ser instrumentalizadas por meio de recurso próprio, não se prestando a renitência nos embargos de declaração como forma processual apta a substituir ou reformar a matéria já decidida e apreciada pelo órgão judicante colegiado em todas as ocasiões em que instado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1920607, 0724767-12.2021.8.07.0016, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) (grifei) Nesse contexto, verifica-se a Parte Autora não indicou omissões na decisão de ID 217039359, tendo apenas manifestado sua irresignação quanto ao decisum. No entanto, os embargos de declaração não são a via adequada para rediscussão de matéria já decidida, razão pela qual o simples inconformismo com a decisão combatida deve ser manejado por meio do recurso cabível. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se. IV - Retornem os autos à suspensão a fim de aguardar o trânsito em julgado do AI de n. 0745055-24.2024.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 67835867), a parte agravante alega que a decisão agravada suspendeu indevidamente o cumprimento de sentença apresentado em face do DF, mesmo após o indeferimento do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento no 0745055-24.2024.8.07.0000 interposto pelo DF, no qual “resta apenas a solução da questão referente à aplicação da taxa Selic”. Sustenta que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação integral da dívida, em consonância com o princípio da razoável duração do processo, apontando que a decisão agravada, ao suspender o processo, desconsiderou que a execução deve prosseguir, especialmente em face da rejeição dos embargos do devedor ou da impugnação ao cumprimento de sentença. Aduz, ademais, que a suspensão do processo pelo Juízo de 1a Instância configura concessão ex officio de efeito suspensivo por juízo incompetente, implicando afronta à autoridade do decisum. Defende que há “entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de determinar a continuidade da marcha processual independentemente da preclusão da decisão denegatória da impugnação, dada a reversibilidade da medida pela possibilidade de ressarcimento pela Fazenda Pública mediante desconto de suposta repetição no contracheque do servidor”. Argumenta, ainda, que a parte incontroversa da dívida, no valor de R$ 58.630,43, encontra-se preclusa, diante da ausência de recurso por parte do Distrito Federal, devendo, portanto, ser paga, desde logo, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. Menciona o Tema 28/STF que permite a expedição de requisitório para pagamento da parte incontroversa. Em relação à liminar pleiteada, a parte agravante sustenta “a plausibilidade do direito invocado e caracterizado o erro de procedimento e, também, a afronta à autoridade de decisão judicial desse Tribunal”, bem como ser “indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que o agravado, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito”. Também “não há falar em periculum in mora inverso ou em irreversibilidade da liminar eventualmente deferida, visto que o (a)(s) Agravante é servidor(a) público(a) estatutário(a) e, desta forma, sempre poderá a Fazenda Pública se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente, com fundamento nos art. 119 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011”. Ao final, a parte agravante requer que seja “antecipada a tutela recursal, de forma liminar, para determinar que o juízo agravado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”. E, no mérito, a confirmação da decisão proferida liminarmente. Preparo recolhido (ID 67836197). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelas agravantes atende aos aludidos pressupostos. Compulsando os autos, verifica-se que os autos originários tratam de cumprimento individual de sentença coletiva em face do Distrito Federal, referente à Ação Ordinária Coletiva 32.159/97 (Proc. 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915), em que a Fazenda Pública foi condenada ao pagamento da quantia certa relativa ao benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O executado/agravado, por sua vez, não apresentou impugnação (ID 209690387 dos autos originários) e, após, no ID 215130038 dos autos de origem, peticionou informando a interposição do AI no 0745055-24.2024.8.07.0000 e juntando o valor que entende correto, admitindo o valor devido de apenas R$ 58.630,43 (cinquenta e oito mil seiscentos e trinta reais e quarenta e três centavos), conforme o ID215130039 dos autos originários). Este, pois, é o valor tido como incontroverso. Quanto à argumentação lançada pelo agravante, razão lhe assiste. Ora, no agravo de instrumento manejado pelo Distrito Federal (processo no 0745055-24.2024.8.07.0000), o ora agravado reconheceu que foi regulamente intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, em face dos cálculos apresentados, quedando-se inerte, o que gerou a homologação dos cálculos pelo juízo de origem, tendo concordado com os parâmetros dispostos nos cálculos apresentados, conforme se pode verificar da decisão proferida por esta relatoria (ID 65607624 dos autos do AI 0745055-24.2024.8.07.0000), que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo formulado pelo ente distrital, concluindo que “portanto, não prospera a alegação de afronta aos artigos 9o e 10, CPC, quanto ao Princípio da Não Surpresa” e que “a incidência da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem”. Com efeito, o art. 535, §4o, do CPC estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 28 no RE no 1205530, submetido à repercussão geral, fixou o entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. O Superior Tribunal de Justiça, de igual modo, já assentou que “o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual, na execução contra a Fazenda Pública, a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos não afronta a Constituição da República. Nessa esteira, este Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade da execução provisória contra a Fazenda Pública com o sistema de precatórios, desde que se trate de quantia incontestável, ainda que pendente o trânsito em julgado da demanda” (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.976.085/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) No mesmo sentido, destaca-se julgados desta 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. (...) RECURSO. RESOLUÇÃO DEFINITIVA. PENDÊNCIA. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO QUANTO À PARCELA CONTROVERSA. LEGITIMIDADE. VALOR INCONTROVERSO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FORMA DE EFETIVAÇÃO. REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO. MONTANTE INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO. VIABILIDADE (CPC, ART. 535, §4o). (...) De conformidade com a tese fixada no ambiente do RE 1.205.530/SP - Tema de repercussão geral 28 -, positivado o valor da parcela incontroversa correspondente a débito ostentado frente à Fazenda Pública estampado em título judicial, afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição do respectivo requisitório de pagamento, quanto ao pertinente ao montante tornado incontroverso, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levado em conta a totalidade da obrigação em execução. 3. Conquanto legítimo o sobrestamento do curso do executivo até a resolução definitiva de agravo de instrumento cujo objeto é a definição do índice de atualização monetária que deve incrementar o montante devido ao credor, impactando o crédito em execução, ou seja, quanto à parcela controversa, subsistindo parcela da obrigação em execução incontroversa, ainda que detida frente à Fazenda Pública, não subsiste óbice legal ou constitucional para que o executivo prossiga em relação ao montante tornado incontroverso, com a consequente expedição do requisitório de pagamento, com a única ressalva de que, para fins de definição do enquadramento da obrigação, ou não, como de pequeno valor e definição da fórmula de pagamento, deverá ser observada a íntegra do crédito em execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1723438, 07036816220238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023 – g.n.); AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRIMEIRO AGRAVO. (...) FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 1.4. Consoante tese firmada no julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, é "constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". (...) 3. Recursos conhecidos. Negado provimento ao primeiro recurso. Dado provimento ao segundo recurso. Decisão agravada parcialmente reformada, para determinar a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo. (Acórdão 1712311, 07079391820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023 – g.n.). Feitas essas ponderações, é admissível o prosseguimento do cumprimento de sentença tão somente em relação ao valor incontroverso. Ressalte-se que, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) –, deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. Além disso, a estipulação da forma de pagamento da dívida exequenda deve considerar o teto previsto para expedição de RPV na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença, conforme o julgamento da repercussão geral no RE 729107, que consolidou o Tema 792 do Supremo Tribunal Federal[3]. No caso dos autos, deve-se atentar que houve a decisão pela instância revisora em sede de outro agravo de instrumento interposto (ID 209761469), AI 0735965-89.2024.8.07.0000, envolvendo as mesmas partes, no mesmo processo de origem, em que esta relatoria deferiu a tutela de urgência postulada pelas ora agravantes, nos seguintes termos: (...) Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada, em que pese qualquer argumentação dos agravantes nesse sentido. No caso, verifico a probabilidade do direito porque em recente decisão do STF foi declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto da obrigação de pequeno valor para 20 salários-mínimos (RE 1.491.414/DF), indo, portanto, de encontro à conclusão das decisões agravadas. Quanto ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, é evidente a sua presença nos autos, considerando a natureza urgente do débito exequendo (caráter alimentar) ilegalmente suspenso pelo agravado, e tendo em vista que o processamento e pagamentos dos precatórios é moroso em comparação com a expedição do RPV. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s no pagamento das quantias que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Oficie-se ao juízo originário, dando-lhe conta do teor da presente decisão. Intime-se a parte recorrida para os fins do art. 1.019, II, última parte, do CPC. Brasília, 02 de setembro de 2024.” Observa-se, assim, que foi determinada a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s no pagamento das quantias que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, em favor das ora agravantes. Conforme o Decreto no 12.342/2024, o salário mínimo vigente a partir de 1o de janeiro de 2025 é de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), com o que chega-se a R$ 30.360 (trinta mil trezentos e sessenta reais) como valor máximo para expedição de RPV. Dessa forma, considerando o valor total da execução (R$ 68.707,62), conforme a planilha de ID 210906151 dos autos de origem, tem-se que não se vislumbra motivo apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa (R$ 58.630,43), que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios (consideradas as quantias que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, em atenção à determinação desta instância revisora em sede do Agravo de Instrumento no 0735965-89.2024.8.07.0000, ID 209761469), observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. Quanto ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, é evidente a sua presença nos autos, considerando a natureza urgente do débito exequendo (caráter alimentar) ilegalmente suspenso pelo agravado, e tendo em vista que o processamento e pagamentos dos precatórios é moroso em comparação com a expedição do RPV. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pelas agravantes. Todavia, a análise nesta sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação à parcela incontroversa (R$ 58.630,43) à luz do precedente vinculante consolidado no Tema 28/STF e conforme estabelecido no art. 4o, § 1o, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça[4]. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. [4] Art. 4o. O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. § 1o O débito judicial considerado de pequeno valor observará os termos do art. 100, §§ 3o e 4o , da Constituição Federal.